Tribunal: TJDFT
Processo: 0017498-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS APONTADOS NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apontado vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, expostas razões no sentido de demonstrar o alegado vício, preliminar de não conhecimento do recurso que deve ser afastada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. 3.1. No caso, fundamentação suficiente quanto a inviabilidade de se reconhecer usucapião de imóvel que não atenda à função social da propriedade, bem ressaltado que propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional.
4. "3. A pretensão da parte embargada de aplicação da pena de litigância de má-fé à ora embargante não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte: "A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). ( ) 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 740.681/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).4.1. Alegação de litigância de má-fé afastada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.